Tribunal: TJDFT
Processo: 0729316-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729316-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FERNANDO MAKFALDO SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Empréstimo - Transferência da Conta-Salário para a Conta-Corrente – Desconto - Autorização do Mutuário – Multa - Suspensão - Efeito Suspensivo Deferido BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão que determinou ao réu o depósito do valor da multa aplicada em face do descumprimento da tutela provisória concedida, no total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no prazo de 5 dias. Em sede recursal, o agravante requer a suspensão da decisão agravada que determinou que o banco se abstivesse de promover a transferência automática de valores da conta-salário para a conta-corrente do agravado, bem como determinou o imediato depósito do valor supracitado. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, da análise do próprio contrato de empréstimo, vislumbra-se ter o agravado autorizado o banco a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta para liquidação ou amortização da dívida, conforme se observa no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Décima Quinta, do documento de ID n. 107510487 (autos principais). Destarte, recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu julgamento dos Recursos Especiais no 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, e fixou a seguinte tese, objeto do tema 1085, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Conforme se observa, a pretensão do agravante corresponde à tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, não tendo o banco cometido nenhuma ilegalidade. Além disso, conforme dito alhures, existe no contrato autorização do mutuário para débito em qualquer conta na instituição financeira. A transferência de valores de uma conta para outra é uma questão meramente contábil. O perigo da demora decorre da obrigatoriedade do depósito judicial de valor de alta monta. Assim, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano de difícil reparação, concedo o efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a Decisão Interlocutória agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Ao agravado. Com as Contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator